Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707613-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM LIVROS DE IDIOMAS LTDA - ME AGRAVADO: ALEXSSANDRO DA SILVA LOPES D E S P A C H O A agravante, por meio da petição de ID 16262321, informa a composição amigável e, na oportunidade, requer a desistência do recurso. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso. Confira-se: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso. Concretizada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao juízo de origem. Brasília, 26 de maio de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator